Tribunal: TJDFT
Processo: 0744178-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0744178-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IVA CARVALHO ZAPPONI, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, COM URGÊNCIA, apresentar os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) IVA CARVALHO ZAPPONI no ID 21957100. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac